Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737776-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX-BRASIL APELADO: MARCELO JULIAO PAIVA D E C I S Ã O Desistência - Mandado de Segurança - Homologação - Recurso prejudicado Homologo a DESISTÊNCIA do MANDADO de SEGURANÇA e EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custa. Prejudicado, pois, o apelo e o Reexame Necessário. Após o trânsito em julgado, procedam com as diligências de estilo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator